Tribunal: TJMT
Processo: 1010487-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO OLIVEIRA DOS ANJOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1008410-31.2017.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do agravante e outros, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o trâmite regular do feito.
Sustenta o agravante a ilegitimidade passiva dos sócios, sob o fundamento de que apesar de figurarem como responsáveis solidários das obrigações tributárias da pessoa jurídica, a presunção de legitimidade, certeza e liquidez não é absoluta.
Aduz que “no presente caso não foi juntado aos autos quaisquer documentos que comprove que os atos praticados pelos sócios foram eivados com excesso, desvio de finalidade ou com infração da lei. Da mesma forma não foi juntado aos autos qualquer notificação prévia aos sócios de modo que lhe fosse permitido o contraditório e ampla defesa”.
Alega ainda a nulidade da CDA executada, uma vez que a figura da pessoa jurídica da empresa não se confunde com a pessoa física de seus sócios.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender o executivo fiscal.
No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade dos sócios para figuraram no polo passivo da execução fiscal; a nulidade da CDA e a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Execução Fiscal no 1008410-31.2017.8.11.0041 em desfavor de Uniservice Informática Ltda-ME e seus sócios Daniel Pereira Duarte e Antônio Oliveira dos Anjos, visando o recebimento de crédito tributário (ICMS) inscrito na CDA no 2017552.
Devidamente intimado, o sócio Antônio Oliveira, ora agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, que foi rejeitada pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise do feito tem-se que as teses suscitadas pelo recorrente, em princípio, demandariam dilação probatória.
Com efeito, é sabido que a necessidade de dilação probatória é incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.
Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Eré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator